Tribunal: TCU
Processo: 014.445/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3019/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no artigo 143, inciso V, "d", do RITCU, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em promover o apostilamento do Acórdão 10258/2021-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de erro material, dando nova redação ao item 9.3 do mencionado acórdão, a fim de incluir no julgamento das contas os responsáveis André Luiz de Oliveira e Rafael Aurélio Purcina, mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Onde se lê : "9.3. condenar Andre Luiz de Oliveira e Rafael Aurelio Purcina ao recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora contados das respectivas datas até sua efetiva quitação"; Leia-se : "9.3. julgar irregulares as contas de André Luiz de Oliveira e Rafael Aurélio Purcina e condená-los ao recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora contados das respectivas datas até a sua efetiva quitação". 1. Processo TC- Processo 014.445/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz de Oliveira (XXX.856.821-XX); Fundação Cultural Maria das Dores Campos (24.811.903/0001-10) e Rafael Aurélio Purcina (XXX.816.271-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.